Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0709541-15.2021.8.07.0000 Agravante(s) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Agravado(s) MESSIAS AURORA DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Messias Aurora de Oliveira, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial, para determinar “à requerida que forneça à autora os serviços de tratamento em regime domiciliar (“home care”), exatamente nos termos em que consignado pelo médico assistente, a saber: técnico de enfermagem 24 horas ao dia, fisioterapia em cinco sessões por semana, fonoaudióloga em três sessões por semana, visita médica quinzenal, visita de enfermeiro quinzenalmente, consulta por nutricionista mensalmente, insumos, inclusive com a entrega dos materiais necessários a sua medicação e higiene em leito domiciliar, em quantidade e qualidade suficiente a garantir a segurança e saúde da paciente, além da dieta enteral prescrita, na proporção de 30 litros/mês e equipo de dieta enteral – 30/mês, frasco de 300 ml – 30/mês e bomba de infusão contínua – BIC)”. O Juízo de origem, ainda na r. decisão agravada, concedeu o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da determinação judicial, sob pena de “multa cominatória de R$50.000,00 pelo descumprimento, em única incidência, a ser verificada a partir do 11o dia após a intimação”. Em suas razões recursais (ID 24543574), a ré sustenta, em suma, que a multa prevista na r. decisão agravada seria excessiva e desproporcional, tendo em vista a suposta exiguidade do prazo assinalado de 10 (dez) dias para cumprimento da determinação judicial. Pontua que teria cumprido a ordem judicial, razão pela qual não haveria falar em possibilidade de aplicação de multa, o que, sob seu ponto de vista, resultaria em enriquecimento ilícito da parte autora, ora recorrida. Discorre sobre a suposta legalidade da negativa de cobertura dos tratamentos e materiais indicados à parte autora, os quais não encontrariam previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Afirma que “em nenhum momento houve indeferimento ou negativa para a solicitação realizada pela agravada, vez que a agravante assim que acionada, realizava a implantação do home care a beneficiária, de acordo com o estado em que a agravada se encontrava”. Registra que os serviços indicados pelo médico assistente à beneficiária “superam, em muito, o que o contrato sub examine de fato garante”. Aduz que a cobertura para assistência domiciliar não seria albergada pelo contrato firmado entre as partes, tampouco seria tratamento de cobertura obrigatória, segundo a listagem fornecida pela ANS. Acrescenta que “a internação em caráter domiciliar, bem como a disponibilização de enfermagem particular e o custeio ilimitado das terapias, são eventos não cobertos pelo plano contratado, de modo que a probabilidade do direito não se faz presente, devendo a decisão que concedeu a tutela de urgência ser imediatamente revogada”. Ressalta que, a par dos fundamentos anteriores, a parte autora, ora agravada, não teria demonstrado a probabilidade do seu direito, o que inviabilizaria a concessão da tutela provisória pelo Juízo de origem. Tece considerações sobre a eventual taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada. Preparo recolhido (ID 24543575). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, é cediço que, a princípio, a limitação ou mesmo exclusão de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente tem o condão de, em tese, subverter a finalidade do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, sobretudo se observado, em uma primeira análise, que o serviço de home care já era custeado pela operadora de plano de saúde desde 2018. Aliás, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (...) (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015). Frise-se, no ponto, que a análise acerca da eventual exclusão contratual de cobertura do aludido tratamento, na espécie, demanda aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a possibilidade de concessão, nesta assentada, da medida liminar vindicada. Para além desse ponto, quanto ao segundo requisito, anote-se que, compulsando os autos de origem, não se extrai, ao menos neste instante, a alegada exiguidade do prazo assinalado pelo Juízo de origem para cumprimento do provimento judicial. Sequer se apresentam, nas razões recursais, nesta primeira análise, eventuais óbices que impediriam a agravante de cumprir a ordem judicial contida na r. decisão agravada, o que afasta, por ora, a verificação do alegado perigo de dano grave ou de difícil reparação. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível e após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora